Tribunal: TJMT
Processo: 1041442-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041442-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), VILSON EDSON DA SILVA - CPF: 807.267.041-72 (AGRAVANTE), AP SERVICOS AGRONOMICOS LTDA - CNPJ: 07.795.363/0001-00 (AGRAVADO), NICOLAS FRANCO BOHMER - CPF: 024.458.840-63 (ADVOGADO), RAFAEL SPEROTTO - CPF: 985.486.460-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que indeferiu pedido de levantamento de valores supostamente depositados em conta judicial vinculada ao processo recuperacional, sob o fundamento de inexistência de amparo legal diante do encerramento definitivo da recuperação judicial.

Fato relevante. Credor habilitado sustenta ser titular de crédito trabalhista não integralmente quitado e afirma existir saldo depositado em conta judicial destinado ao pagamento de credores trabalhistas, pleiteando a liberação do montante.

As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau consignou que a recuperação judicial foi regularmente encerrada em 28.07.2017, destacando que eventual inadimplemento do plano deve ser perseguido por meio das vias próprias previstas na Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o encerramento da recuperação judicial, é possível determinar o levantamento de valores em conta judicial vinculada ao processo recuperacional para pagamento de crédito habilitado.

III. Razões de decidir

A Lei no 11.101/2005 estabelece que o devedor permanece em regime de supervisão judicial até o cumprimento das obrigações previstas no plano que vencerem no prazo de até dois anos após a concessão da recuperação judicial. Cumpridas essas condições, o juiz deve decretar o encerramento do processo.

Encerrada a recuperação judicial, cessa a competência do juízo recuperacional para fiscalizar, apurar ou executar obrigações decorrentes do plano, sendo vedada a prática de atos executivos ou satisfativos no processo já encerrado.

Eventual inadimplemento das obrigações assumidas no plano deve ser perseguido por meio de execução específica fundada no título judicial formado pela homologação do plano ou mediante pedido de falência, nos termos da legislação aplicável.

A admissão de pedidos executivos dentro dos autos da recuperação judicial encerrada implicaria reativação indevida do processo recuperacional, em afronta à sistemática da Lei no 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Encerrada a recuperação judicial, o juízo recuperacional perde a competência para praticar atos executivos ou satisfativos relacionados às obrigações previstas no plano. 2. Eventual inadimplemento deve ser perseguido por meio de execução autônoma do título judicial formado pela homologação do plano de recuperação ou mediante pedido de falência, nos termos da Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 61, 62 e 63; CPC, art. 515.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0015640-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilson Edson da Silva, qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial da empresa AP Serviços Agronômicos Ltda., que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo, sob o fundamento de ausência de amparo legal, diante do encerramento definitivo da recuperação judicial da empresa ora agravada.

Inconformado, o agravante alega, em síntese: (i) que é credor trabalhista devidamente habilitado no quadro-geral de credores da recuperação judicial da empresa agravada; (ii) que foi autorizada, por sentença homologatória, a realização de depósitos judiciais pela recuperanda para quitação de créditos trabalhistas, inclusive os de sua titularidade; (iii) que o valor de R$ 9.684,25 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao processo de recuperação, não tendo havido o seu levantamento; (iv) que a justificativa de ausência de amparo legal, utilizada pelo juízo de origem, não se sustenta diante da existência de valores depositados em juízo com finalidade específica de pagamento de credores; (v) que aguarda há mais de 15 (quinze) anos o recebimento de verba de natureza alimentar.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizado o levantamento do valor depositado judicialmente, devidamente corrigido, conforme conta indicada nos autos. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela recursal de urgência e a condenação da parte agravada em custas e honorários sucumbenciais.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 335346391.

Nas contrarrazões de id. 343283891, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vilson Edson da Silva, credor habilitado em processo de recuperação judicial da empresa AP Serviços Agronômicos Ltda., interpôs o presente Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0012683-17.2010.8.11.0041, já definitivamente encerrada, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cuiabá indeferiu pedidos formulados pelo credor visando ao levantamento de valores que afirma estarem depositados em conta judicial vinculada ao processo recuperacional, sob o fundamento de ausência de amparo legal diante do encerramento do feito recuperacional.

Conforme se extrai do
decisum
agravado, o magistrado de primeiro grau consignou que a recuperação judicial da empresa agravada foi regularmente encerrada em 28.07.2017, de modo que não subsiste competência do juízo recuperacional para fiscalizar, apurar ou executar obrigações decorrentes do plano após o término do período legal de supervisão judicial, destacando que eventual inadimplemento deve ser perseguido pelos credores por meio das vias próprias previstas na Lei no 11.101/2005, especialmente mediante execução específica do título judicial formado pela homologação do plano de recuperação ou, conforme o caso, mediante pedido de falência, nos termos do art. 62 da referida legislação. Em razão disso, concluiu inexistir base legal para determinar levantamentos ou outras providências executivas dentro de processo já definitivamente encerrado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é titular de crédito trabalhista habilitado no quadro geral de credores e que não teria recebido integralmente o valor que lhe seria devido, afirmando que apenas pequena parcela do crédito foi paga. Aduz que haveria quantias depositadas em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial, supostamente destinadas ao pagamento de credores trabalhistas, razão pela qual defende que o levantamento pretendido não representaria reabertura da recuperação judicial ou execução do plano, mas mera liberação de valores já depositados para satisfação de créditos reconhecidos. Sustenta, ainda, a natureza alimentar do crédito e o longo período transcorrido desde a habilitação, pleiteando, em sede liminar e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja autorizado o levantamento do montante que entende devido.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o processo de recuperação judicial da empresa AP Serviços Agronômicos Ltda. foi regularmente encerrado por decisão judicial proferida em 28.07.2017, circunstância que, à luz da sistemática estabelecida pela Lei no 11.101/2005, implica o término do período de fiscalização judicial do plano de recuperação.

A Lei de Recuperação e Falências estabelece, em seus arts. 61 e 63, que, concedida a recuperação judicial, o devedor permanecerá em regime de supervisão judicial até o cumprimento das obrigações previstas no plano que vencerem no prazo de até dois anos após sua concessão, findo o qual, cumpridas as condições legais, o juiz decretará o encerramento da recuperação judicial.

Superado esse período, dispõe expressamente o art. 62 da referida lei que eventual descumprimento das obrigações assumidas no plano não autoriza a continuidade da fiscalização judicial no âmbito do processo recuperacional, facultando-se ao credor a adoção das medidas cabíveis, inclusive a execução específica das obrigações assumidas no plano ou o pedido de falência da devedora.

Assim, encerrado o processo recuperacional, não subsiste competência do juízo da recuperação para promover atos de natureza executiva, fiscalizatória ou satisfativa em relação às obrigações decorrentes do plano, sob pena de indevida reativação de processo cuja finalidade legal já se exauriu.

Nesse sentido é o entendimento desta colenda câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCONFORMISMO DO BANCO DO BRASIL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA O DEVIDO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RECUPERANDA NO PLANO –
ENCERRAMENTO CORRETAMENTE DECRETADO (LEI No 11.101/2005, ARTS. 61 E 63)– EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POSTERIOR AO PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE DEVE SER RESOLVIDO MEDIANTE EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU NOVO PEDIDO DE FALÊNCIA (LEI No 11.101/2005, ART . 62)
– SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Eventual inadimplemento relativo a período posterior aos dois anos remete ao art. 62 da Lei no 11.101/2005, autoriza o manejo de execução específica, ou de pedido de falência, nos termos do art . 94 do mesmo texto legal.
”
(TJMT, RAC 00156401520158110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 25.10.2023 – negritei)

Cumpre observar, ademais, que o plano de recuperação judicial homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil, sendo plenamente possível ao credor promover, em processo autônomo, o respectivo cumprimento ou execução das obrigações nele previstas.

Nesse cenário, o procedimento adequado é simples e juridicamente consolidado: caso entenda existir inadimplemento das obrigações assumidas no plano, cabe ao credor promover execução autônoma fundada no título judicial formado pela homologação do plano de recuperação, oportunidade em que a devedora será citada para cumprir a obrigação ou demonstrar eventual pagamento já realizado, inclusive mediante apresentação de comprovantes de depósitos ou quitações eventualmente efetuadas durante a tramitação da recuperação judicial. Trata-se de mecanismo processual elementar previsto pelo sistema jurídico, que permite a adequada apuração da existência ou não de saldo remanescente sem a necessidade de reativar processo recuperacional já definitivamente encerrado.

Não se desconhece o argumento deduzido pelo agravante no sentido de que haveria valores depositados em conta judicial vinculada aos autos da recuperação judicial e que tais quantias estariam destinadas ao pagamento de credores trabalhistas. Todavia, ainda que se admita, em tese, a existência de depósitos realizados durante o processamento da recuperação, tal circunstância, por si só, não autoriza o levantamento pretendido no bojo de processo recuperacional já definitivamente encerrado há mais de oito anos.

Eventual existência, destinação ou imputação desses valores constitui matéria que pode e deve ser analisada no âmbito da execução autônoma do título judicial formado pelo plano de recuperação, ocasião em que caberá à devedora comprovar eventual pagamento já efetuado ou indicar a origem e finalidade de depósitos realizados, permitindo-se, sob o crivo do contraditório, a correta apuração da existência de saldo remanescente.

Permitir que tais pretensões sejam processadas dentro dos autos da recuperação judicial finda há mais de oito anos equivaleria, na prática, a transformar o processo recuperacional em verdadeira via permanente de execução individual de créditos, solução que não encontra respaldo na Lei no 11.101/2005 e que comprometeria a segurança jurídica inerente ao encerramento definitivo do procedimento recuperacional.

Assim, ausente base normativa que autorize o levantamento pretendido dentro dos autos da recuperação judicial já encerrada, mostra-se correta a decisão agravada ao consignar que eventual satisfação do crédito deve ser perseguida pelas vias executivas adequadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026